Tribunal: TJDFT
Processo: 0739798-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739798-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER MEIRENCIO DA SILVA AGRAVADO: MARIA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WAGNER MEIRENCIO DA SILVA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, Processo n° 0741139-47.2022.8.07.0001, ajuizada em face de MARIA RODRIGUES DE SOUZA (ré), reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Claras/DF (ID 141540654, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41583324), o agravante diz que ajuizou execução de título extrajudicial em face da agravada, em razão de inadimplência relativa a débitos locatícios. Indica que, por força da redação da Cláusula XVIII, do instrumento contratual, e amparado no artigo 58, inciso II, parte final, da Lei n° 8.245/1991, ajuizou a execução na Circunscrição Judiciária de Brasília. Menciona que, a despeito do local de domicílio das partes, o contrato de locação não se caracteriza como um contrato de adesão, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes. Faz menção à disciplina prevista no artigo 63, do Código de Processo Civil. Cita o teor dos enunciados sumulares 335, do Supremo Tribunal Federal, e 33, do Superior Tribunal de Justiça. Defende que, sendo hipótese de competência territorial e relativa, não pode haver declínio de ofício. Argumenta que não pode ser presumido o prejuízo às partes em razão da eleição do foro de Brasília, haja vista a proximidade e o fato de que provavelmente as partes sequer necessitarão comparecer ao fórum. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Pede, em caráter liminar, a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a imediata devolução dos autos à Circunscrição Judiciária de Brasília. No mérito, requer o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 41583325 e 41583326). O pedido liminar foi deferido (ID 41623931). Sem contrarrazões, tendo em vista que ainda não houve a citação da parte requerida. É o relatório. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária à súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Compete ao Relator, portanto, monocraticamente, analisar e prover o recurso, quando a decisão recorrida estiver em contrariedade com o entendimento sumulado dos tribunais superiores. Anote-se a desnecessidade, na hipótese, de intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões, tendo em vista que a relação jurídica processual não foi angularizada na origem. Compulsando os autos de origem, verifica- se que o autor, ora agravante, propôs ação objetivando o recebimento de valores decorrentes do contrato de locação do imóvel localizado na Rua 36 Sul, Lote 13, apartamento 1503, Residencial Villa Pavanelli II, Águas Claras (ID 141170701, dos autos de origem). Observa-se que a ação foi proposta no Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, com fundamento no contrato celebrado entre as partes, que, em sua Cláusula XVIII, dispôs o seguinte: CLÁUSULA XVIII – DO FORO: Elegem as partes contratantes o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para executar o contrato locatício, bem como dirimir todas e quaisquer questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiadas que sejam. Trata-se, portanto, de ação fundada em direito pessoal, que, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu, admitindo-se, porém, a modificação da competência em razão da eleição do foro, como no caso vertente, na forma do artigo 63. A competência territorial é relativa, de modo que somente poderá ser derrogada pela vontade das partes, sendo vedada, pois, a sua declinação de ofício, consoante assentado pela Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que também é albergado pelo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 64, § 1o, dispõe que apenas a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício. Sobre a questão, vejam-se os seguintes precedentes do STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA DO CONTRATO. REPRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEI N. 4.886/65. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 29/11/2019 e concluso ao gabinete em 21/10/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é válida e eficaz cláusula de eleição de foro pactuada no âmbito de contrato de representação de seguro, ainda que estipule como competente foro diverso daquele previsto no art. 39 Lei n. 4.886/65. 3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- Não há que se confundir o contrato de representação de seguro, que é espécie de contrato de agência, com o contrato de representação comercial regulado pela Lei n. 4.886/65, de modo que não se aplica, nem por analogia, àquele o disposto no art. 39 da referida lei. 5- Ainda que incidisse, na espécie, o art. 39 da Lei n. 4.886/65, deve-se ter presente que o mencionado dispositivo legal define hipótese de competência relativa, que pode, portanto, ser afastada pela vontade das partes por meio de cláusula de eleição de foro, como na hipótese dos autos. 6- Na espécie, a cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada se constatada a hipossuficiência de um dos figurantes do negócio entabulado, condição peculiar que diz respeito "à assimetria econômica e jurídica entre as partes contratantes, dificultando até mesmo a compreensão das condições naturais e jurídicas envolvidas na relação" (REsp 1761045/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). 7- Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual afastou os efeitos da cláusula de eleição de foro pactuada em virtude de suposta hipossuficiência das recorridas. Tal conclusão fundou-se na diferença de porte econômico entre as sociedades empresárias, o que não é suficiente para caracterizar hipossuficiência apta a afastar a eficácia da mencionada cláusula contratual. 8-Tratando-se de contrato de representação de seguro e não restando caracterizada a hipossuficiência de qualquer das partes, é imperioso concluir que é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro livremente pactuada.9- Recurso especial provido. (REsp 1897114/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei no 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial. 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido. (REsp 1628160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016) Nesse sentido confira-se a jurisprudência deste Eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DE INADIMPLÊNCIA DISTINTOS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, em face de decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. 1.1. O Juízo Suscitante argumenta que no presente caso não há ocorrência da atração da regra de distribuição por dependência, art. 286, II, do CPC, pois a execução que tramitou, teve como objeto a inadimplência das taxas condominiais de períodos diversos. 2. De acordo com a jurisprudência pacífica do c, STJ, a competência em razão da matéria se define em função da natureza jurídica da pretensão, demarcada pela causa de pedir e pelo pedido. Faz-se necessário que, ao menos a causa de pedir, em uma de suas manifestações, seja igual nas duas ou mais ações tidas como conexas. 3. Na hipótese, verifica-se que as parcelas inadimplidas são relativas a meses distintos, e, por consequência, ambas as ações trazem causas de pedir e pedidos diversos. 3.1. Não há identidade de pedidos nem mesmo de causa de pedir, bem como não se verifica a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, assim, uma vez não existindo conexão entre as ações retratadas, a competência fixada com a distribuição aleatória deve ser mantida. 3.2. No caso de título executivo proveniente de locação residencial ou comercial, a competência é relativa, portanto, aplica-se a regra de competência territorial do art. 53, II, do Código de Processo Civil. 3.3. Por se tratar de regra alusiva à competência territorial, não poderia o Juízo Suscitado declinar de ofício. Neste mesmo sentido é o teor do enunciado 33 da súmula do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. Precedente: "(...) 1. Não obstante, se constatar que ambas as ações executivas possuem as mesmas partes e se encontram fundadas no mesmo título extrajudicial, (Contrato de Honorários Advocatícios, assinado na data de 02/02/2006), no entanto, verifica-se também que cada feito executivo diz respeito a uma parcela distinta que foi inadimplida pelo executado. 2. A execução de cada parcela de honorários vencidos e não pagos ou a cada liquidação de determinado valor, surge para o exequente a causa de pedir para novo feito executório. 3. Os valores executados em ambas ações de execução são independentes, constituindo causa de pedir diversa, não havendo necessidade de reunião dos processos para julgamento pelo mesmo Juízo. (...)" (07041553820208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 15/5/2020). 5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos de Brasília). (Acórdão 1662154, 07340541320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 10/3/2023) (g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. 1. Tratando-se de relação civil estabelecida entre as partes Exequente e Executada, não se aplica o entendimento firmado por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Ausente relação de natureza consumerista na hipótese dos autos. 2. A competência territorial, de natureza relativa, não pode, em regra, ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ. 3. É prudente que se aguarde a manifestação da parte Ré, mormente considerando a possibilidade de prorrogação de competência, consoante previsto no art. 65 do CPC/15. 4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado. (Acórdão 1662136, 07295384720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) (g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Na presente hipótese o Juízo da terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a remessa dos autos para o Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ao considerar abusiva a cláusula de eleição de foro disposta no contrato de locação de imóvel comercial celebrado entre as partes. 1.1. O Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião suscitou conflito negativo de competência, com fundamento na impossibilidade de reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro constante no instrumento do negócio jurídico. 2. O art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. 2.1. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, afasta-se eventual ineficácia do dispositivo contratual. 3. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) (Acórdão 1624794, 07234283220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 5/12/2022) (g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR E DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 3. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da execução, porque nele as partes elegeram o foro e não se verificam indícios de abusividade na eleição, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1618922, 07236084820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022) (g.n.) Destarte, a opção de foro estabelecida entre as partes deve prevalecer, pois somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu, quando, conforme o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não é o caso dos autos. É importante destacar que o contrato celebrado entre as partes não é de adesão e não envolve relação de consumo, devendo ser prestigiada a liberdade contratual, de modo que é válida a cláusula contratual de eleição de foro (Súm. 335/STF). Ademais, em conformidade com o quanto disposto no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, e com a jurisprudência deste Tribunal, a execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro de eleição constante do título, sendo, portanto, regular a tramitação do feito no foro eleito pelas partes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. ART. 781, I, CPC/2015. 1. 1. Consoante dispõe expressamente o art. 28 da Lei no 10.931/2004, cuja interpretação foi corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.291.575/PR, a Cédula de Crédito Bancário constitui título hábil a amparar demanda executiva, uma vez que representa promessa de pagamento em dinheiro de valor certo, líquido e exigível. 2. Conforme art. 781, I do CPC/2015, a competência para executar o título executivo extrajudicial pode ser o foro eleito no título ou o domicílio do executado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1100208, 07027295920188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018) A decisão agravada deve ser reformada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, com amparo no artigo 932, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão que declinou de ofício da competência. Determino a permanência do processo no Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 17 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator